Tribunal: TJMT
Processo: 1020807-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020807-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), LUCIANA FRANCA DE MORAES - CPF: 531.855.521-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação declaratória de abusividade contratual, ajuizada por servidora pública estadual. A agravante alegou comprometimento da renda por descontos obrigatórios e apresentou documentos comprobatórios da situação financeira. A decisão recorrida apontou renda significativa como fundamento para o indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência e a documentação apresentada pela parte são suficientes para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber se é possível conceder o parcelamento das custas processuais, diante da alegada dificuldade financeira momentânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

A análise dos holerites e da documentação apresentada demonstrou que a agravante possui renda incompatível com a condição de miserabilidade exigida para o deferimento da gratuidade.

Contudo, diante da demonstração de dificuldade financeira momentânea e da natureza da causa, admite-se o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para permitir o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. É admissível o parcelamento das custas processuais quando demonstrada dificuldade financeira momentânea da parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Luciana França de Moraes em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual ajuizada em face de Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão recorrida afronta os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Argumenta que, embora possua renda formal, esta se encontra comprometida por descontos obrigatórios, a exemplo de empréstimos consignados, tributos e encargos previdenciários, circunstância que inviabilizaria o custeio do processo sem prejuízo ao mínimo existencial.

Aduz, ainda, que em demanda paralela, de conteúdo semelhante, lhe foi concedido o benefício com base na mesma documentação ora acostada. Sustenta que a decisão impugnada é genérica, porquanto deixou de proceder a uma análise concreta de sua situação financeira, limitando-se a assinalar a existência de “renda significativa”. Ressalta, por fim, que o indeferimento do benefício representa restrição indevida ao acesso à justiça e compromete o exercício da ampla defesa.
Ao final, requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 296629866).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luciana França de Moraes ajuizou ação declaratória de abusividade contratual em desfavor do Banco BMG S.A., tendo a d. magistrada
a quo
indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão recorre a agravante,
sustentando que a decisão recorrida afronta os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Argumenta que, embora possua renda formal, esta se encontra comprometida por descontos obrigatórios, a exemplo de empréstimos consignados, tributos e encargos previdenciários, circunstância que inviabilizaria o custeio do processo sem prejuízo ao mínimo existencial.

Aduz, ainda, que em demanda paralela, de conteúdo semelhante, lhe foi concedido o benefício com base na mesma documentação ora acostada. Sustenta que a decisão impugnada é genérica, porquanto deixou de proceder a uma análise concreta de sua situação financeira, limitando-se a assinalar a existência de “renda significativa”. Ressalta, por fim, que o indeferimento do benefício representa restrição indevida ao acesso à justiça e compromete o exercício da ampla defesa.
Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Nesse sentido, a d. magistrada bem fundamentou,
verbis
:

“
2. Em decisão proferida no Id. 186646235 este juízo concedeu prazo à autora para juntar aos autos documentos que comprovassem o seu alegado estado de hipossuficiência financeira, bem como para manifestar acerca do comprovante de residência.

3. A autora, por sua vez, anexou holerites dos meses de janeiro até março do ano de 2025, assim como extratos bancários, Declarações de Imposto de Renda e demais documentos. Todavia, em análise aos referidos, especialmente aos holerites da autora, verifico que a mesma possui renda significativa, o que me permite concluir que não se trata de pessoa financeiramente hipossuficiente, possuindo provento suficiente para o recolhimento das custas iniciais.

4. Ademais, convém registrar que, não cabe a este juízo analisar se a renda auferida pela autora suporta ou não as despesas praticadas pela parte.”
(id. 194862674 – autos de origem).

Assim, verifica-se que a recorrente é servidora pública estadual e possui renda mensal bruta de R$ 9.924,87 (nove mil reais e novecentos e vinte e quatro centavos e oitenta e sete centavo), conforme o holerite colacionado aos autos.

Assim, apesar da declaração de hipossuficiência finaneira e da prova documental produzida na origem pela agravante, para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque a recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Contudo, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea da agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6o, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6o -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto, apesar de a agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual e do valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento,
em 06 (seis) parcelas mensais
, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Visto isto, apesar de a agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025